Tribunal: TJES
Processo: 5013450-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013450-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO LUIZ PIMENTEL
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL N.º 2.405/2001. REFORMA DA SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO POSSUI NATUREZA DE VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão de Sérgio Luiz Pimentel, servidor aposentado, de incorporar gratificação de produtividade aos seus proventos, conforme o artigo 25 da Lei Municipal n.º 2.405/2001. A sentença indeferiu o pedido, alegando que a gratificação não integrava os valores com contribuição previdenciária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da possibilidade de incorporar gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria de servidores públicos, considerando a ausência de contribuição previdenciária sobre os valores solicitados. O recorrente alega o direito à incorporação com base na legislação municipal, enquanto o réu defende a improcedência da incorporação com base em decisão anterior.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A Lei Municipal n.º 2.405/2001 e a jurisprudência, incluindo decisões do STF e do TJES, reconhecem que a gratificação de produtividade possui natureza de vencimento e deve ser incorporada aos proventos. A sentença deve ser reformada, garantindo ao autor o pagamento da diferença da gratificação mensal, além dos valores retroativos desde sua aposentadoria.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A gratificação de produtividade fiscal possui natureza de vencimento e deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria. 2. O autor faz jus ao pagamento retroativo e mensal da gratificação nos termos do artigo 25 da Lei Municipal n.º 2.405/2001."

____________

Dispositivo citado relevante
: Artigo 25 da Lei Municipal n.º 2.405/2001.

Jurisprudência citada relevante
: STF - RE: 634864 RR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 14/10/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5013450-73.2023.8.08.0048

RECORRENTE: SERGIO LUIZ PIMENTEL

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RUBENS JOSE DA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL N.º 2.405/2001. REFORMA DA SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO POSSUI NATUREZA DE VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão de Sérgio Luiz Pimentel, servidor aposentado, de incorporar gratificação de produtividade aos seus proventos, conforme o artigo 25 da Lei Municipal n.º 2.405/2001. A sentença indeferiu o pedido, alegando que a gratificação não integrava os valores com contribuição previdenciária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da possibilidade de incorporar gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria de servidores públicos, considerando a ausência de contribuição previdenciária sobre os valores solicitados. O recorrente alega o direito à incorporação com base na legislação municipal, enquanto o réu defende a improcedência da incorporação com base em decisão anterior.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A Lei Municipal n.º 2.405/2001 e a jurisprudência, incluindo decisões do STF e do TJES, reconhecem que a gratificação de produtividade possui natureza de vencimento e deve ser incorporada aos proventos. A sentença deve ser reformada, garantindo ao autor o pagamento da diferença da gratificação mensal, além dos valores retroativos desde sua aposentadoria.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A gratificação de produtividade fiscal possui natureza de vencimento e deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria. 2. O autor faz jus ao pagamento retroativo e mensal da gratificação nos termos do artigo 25 da Lei Municipal n.º 2.405/2001."

____________

Dispositivo citado relevante
: Artigo 25 da Lei Municipal n.º 2.405/2001.

Jurisprudência citada relevante
: STF - RE: 634864 RR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 14/10/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, Sérgio Luiz Pimentel ajuizou Ação Ordinária contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra (IPS), alegando ser servidor público aposentado desde 2021 e reivindicando a incorporação da gratificação de produtividade aos seus proventos, conforme a Lei Municipal nº 2.405/2001. Apesar de ter obtido judicialmente o direito ao valor de R$ 21.658,68 referente à gratificação, o montante não foi incluído em sua aposentadoria. Sérgio requereu liminar para a incorporação do valor mensal de R$ 601,63 e o pagamento retroativo de R$ 16.845,64.

O IPS, em sua contestação, afirmou que a gratificação de produtividade foi calculada com base nos valores sobre os quais houve contribuição previdenciária, o que não incluiria o saldo remanescente solicitado pelo autor.

O juiz indeferiu a tutela provisória e, após análise, julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação, sustentando que valores sobre os quais não houve contribuição previdenciária não podem ser incorporados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença para que seja inserido nos proventos de aposentadoria do Recorrente a diferença de gratificação de produtividade fiscal nos termos do artigo 25 da Lei Municipal n. 2.405/2001.

O réu apresentou suas contrarrazões para que a sentença seja mantida nos seus próprios fundamentos.

Eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

De acordo com as informações constantes nos IDs 8861014; 8861015; 8861016 e 8861017 foi assegurado ao Recorrente o direito ao recebimento do saldo remanescente de gratificações de produtividade de dívida ativa no valor de R$ 21.658,68, por meio dos autos do processo n. 0009124-29.2021.8.08.0048.

Importante salientar que o artigo 25 da Lei Municipal n. 2.405/2001 (ID 8861018) estabeleceu sobre o direito incorporação da gratificação de produtividade aos servidores aposentados, a saber:

Art. 25 A Gratificação de Produtividade de que trata esta lei será incorporada aos proventos do beneficiário no caso de sua aposentadoria por tempo de serviço, por invalidez ou morte, calculando-se o benefício pela média aritmética dos valores para ele lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecederam ao da ocorrência de qualquer um dos casos citados nesse artigo.

Neste sentido, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal seguem o entendimento de que a gratificação de produtividade em favor de agente fiscal tem natureza de vencimento, devendo ser considerada para a incidência das demais vantagens, in verbis:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de produtividade. Cálculo de outras vantagens incidentes sobre a mencionada gratificação. Possibilidade. Violação do art. 37, inciso XIV, da CF. Não ocorrência. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal o cálculo de vantagens pecuniárias incidentes sobre a denominada gratificação de produtividade concedida aos agentes de tributos pela legislação estadual, pois referida gratificação corresponde a parcela variável dos vencimentos do servidor. 2. Agravo regimental não provido. (STF - RE: 634864 RR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014).

APELAÇÃO CÍVEL - INATIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL - NATUREZA DE VENCIMENTO – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. A referida gratificação de produtividade fiscal possui natureza salarial (vencimental), e não
propter laborem
, devendo integrar aos vencimentos dos servidores e estendida aos inativos e pensionistas. 2. Recurso não provido.(TJES, Classe: Apelação, 035140145463, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 19/08/2016).

Destaco ainda o seguinte julgado da 2ª Turma Recursal do Espirito Santo, nos autos do processo n. 5027841-09.2022.8.08.0035, de relatoria da Dra. ANA FLAVIA MELO VELLO, nos seguintes termos:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. G
RATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI N.º 06/2022 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. NATUREZA DE VENCIMENTO. INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA. VALORES INCLUÍDOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA.
PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de revisão de cálculo de aposentadoria e pagamento das diferenças retroativas. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(3).
Os valores recebidos pelo autor a título de gratificação de produtividade têm natureza de vencimentos e devem ser incorporados aos proventos do servidor, inclusive para fins de benefício previdenciário
, desde que observados os requisitos do art. 35 da Lei Municipal nº 6295/2020.

(4). Todavia, o recorrente deseja que seus proventos sejam calculados de forma que não encontra guarida na legislação pátria, através da produção de dois cálculos de forma separada, sendo um pela média das contribuições e outro considerando apenas a média das últimas doze gratificações de produtividade fiscal.

(5). Ao se instituir uma gratificação por produtividade em acréscimo à remuneração regular do servidor, tem-se por objetivo indenizar os servidores que estiverem na ativa, pelos serviços prestados. Assim, descabido o pleito da recorrente, em determinar que tal gratificação seja acrescida à aposentadoria, da mesma forma que ocorre com os servidores da ativa.

(6). A incorporação da gratificação já gerou reflexos sobre o valor da aposentadoria do requerente, pois referidas verbas foram consideradas para se chegar ao valor das aposentadorias, conforme documento de id. 7684610 (página 77).

(7). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente. (Grifo nosso)

Desta feita, merece reforma a sentença guerreada, para julgar procedente o pleito autoral, determinando à parte requerida o cômputo da verba recebida a título de diferença de GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, reconhecida nos autos do processo n. 0009124-29.2021.8.08.0048, em que o valor é de R$ 21.658,68, que deverá ser dividido por 36, chegando-se ao produto de R$ 601,63, nos termos do artigo 25 da Lei Municipal n. 2.405/2001 (ID 8861018).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente o pleito autoral para que seja:

a) INSERIDO nos proventos de aposentadoria do autor a diferença de GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL, passando a receber mais R$601,63 (seiscentos e um reais e sessenta e três centavos), mensalmente, consoante disposto no artigo 25 da Lei Municipal de Serra/ES nº 2405/2001;

b) CONDENADO o Requerido em promover o pagamento dos valores não quitados a partir do dia 31/03/2021 (data da aposentadoria do autor), valor que será apurado na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de cálculo meramente aritmético, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente desde o evento danoso, com base no IPCA-E, e, ainda, deverá ser acrescida de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso, nos termos do artigo art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
data da assinatura eletrônica
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)